Tribunal: TJDFT
Processo: 0728592-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE BUSCA PATRIMONIAL POR SISTEMAS (CENSEC, CCS-BACEN, INFOSEG, SERASAJUD) APÓS SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO (ART. 921, III E § 3o, CPC). AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU INDÍCIOS CONCRETOS. FINALIDADE ESPECÍFICA DOS SISTEMAS E LIMITES DO PODER JUDICIAL. EXECUÇÃO NO INTERESSE DO EXEQUENTE (ART. 797, CPC) E DEVER DE COOPERAÇÃO (ART. 6o, CPC) SEM SUBSTITUIÇÃO DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão do Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, proferida no cumprimento de sentença no 0700892-09.2018.8.07.0019, que indeferiu novas pesquisas patrimoniais via CENSEC, CCS-BACEN, INFOSEG e SERASAJUD, após diligências infrutíferas em SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD; embargos de declaração acolhidos apenas para suprir omissão e, no mérito, manter o indeferimento; execução suspensa (art. 921, III, CPC), com prescrição assinalada para 22.07.2030.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível renovar buscas patrimoniais por CENSEC, CCS-BACEN, INFOSEG e SERASAJUD em execução suspensa sem indicação de bens ou indícios concretos de modificação patrimonial (art. 921, § 3o, CPC); (ii) estabelecer se tais sistemas, por sua finalidade específica, se prestam a pesquisas genéricas de patrimônio; (iii) determinar se a efetividade prevista nos arts. 797 e 139, IV, do CPC autoriza a atuação judicial substitutiva do credor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Interpreta-se o art. 921, § 3o, do CPC no sentido de que o prosseguimento da execução e o desarquivamento/reativação de diligências exigem a demonstração, pelo credor, de bens localizados ou de fato novo indicativo de alteração patrimonial do devedor.
4. A mera reiteração de pedidos genéricos de buscas, desacompanhados de indícios concretos, não justifica novas consultas judiciais, conforme precedentes deste Tribunal e orientação do STJ.
5. O dever de cooperação (art. 6o, CPC) não autoriza o Poder Judiciário a substituir o credor em atividade investigativa ampla e inespecífica; o STJ afirma que o juiz auxilia quando comprovado o empenho da parte e a idoneidade das diligências pretendidas (REsp 2.142.350/DF).
6. O CENSEC, instituído pelo Provimento CNJ no 18/2012, agrega informações notariais (testamentos, procurações e escrituras) e não funciona como ferramenta de busca genérica de patrimônio, revelando-se inadequado para a finalidade postulada.
7. O CCS-BACEN não fornece saldos, valores ou movimentações e, tendo havido consulta prévia ao SISBAJUD, mostra-se redundante e dispensável.
8. O INFOSEG é voltado à segurança pública e não se destina, em regra, à localização de bens penhoráveis em demandas privadas, especialmente quando o executado já foi localizado e inexistem ativos úteis.
9. A inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes via SERASAJUD prescinde de intervenção judicial porque pode ser promovida diretamente pelo credor.
10. A utilização do CNIB pressupõe decretação de indisponibilidade e não se presta a listar patrimônio, reforçando a excepcionalidade de sua aplicação.
11. Os arts. 797 e 139, IV, do CPC não autorizam medidas inespecíficas e desproporcionais quando ausentes adequação, necessidade e indícios mínimos de utilidade da providência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A reiteração de pesquisas patrimoniais em execução suspensa exige a demonstração de fato novo ou indícios concretos de alteração da situação econômica do devedor, não bastando pedidos genéricos.”; “2. CENSEC, CCS-BACEN, INFOSEG e CNIB não se prestam, em regra, à busca patrimonial genérica, dada a sua finalidade específica e as limitações de cada sistema.”; “3. A inclusão em cadastros de inadimplentes pode ser realizada diretamente pelo credor, sendo desnecessária a intervenção judicial via SERASAJUD.”; “4. O poder de efetivação do art. 139, IV, do CPC deve observar adequação, necessidade e proporcionalidade, não autorizando atuação substitutiva do Judiciário sem elementos mínimos apresentados pelo exequente.”.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o; 139, IV; 485, III; 797; 921, III, §§ 1o-3o; 1.022, parágrafo único; 1.023; 489, § 1o. Provimento CNJ no 18/2012 (CENSEC). Provimento CNJ no 39/2014 (CNIB).
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 08/05/2023, DJe 10/05/2023; STJ, REsp 2.142.350/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 01/10/2024, DJe 04/10/2024; TJDFT, Acórdão 2044644, 0720970-37.2025.8.07.0000, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 10/09/2025, DJe 23/09/2025; TJDFT, Acórdão 2031950, 0719929-35.2025.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 06/08/2025, DJe 20/08/2025.